Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-33.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-33.2020.8.14.0008

APELANTE: CAS-SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR AMBIENTAL LTDA, CLEBER OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS VIA INTERNET BANKING PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FALHA DO SERVIÇO. LOGS BANCÁRIOS E AUTENTICAÇÃO POR CREDENCIAIS DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO, NEXO CAUSAL OU INCIDÊNCIA DE NORMA INTERNA INVOCADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CAS – Serviços de Inspeção Veicular Ambiental Ltda. ME e Cleber Oliveira Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, na qual os autores alegaram a ocorrência de duas transferências bancárias não autorizadas, realizadas em 11/12/2019, no valor total de R$ 22.605,21, em conta corrente empresarial mantida junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banpará deve ser responsabilizado pela restituição dos valores debitados da conta corrente empresarial dos apelantes, em razão de transferências bancárias alegadamente não autorizadas; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva bancária e a alegação de existência de norma interna sobre limite de transferência seriam suficientes para afastar os registros bancários apresentados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, inclusive em relação a correntista pessoa jurídica, quando evidenciada vulnerabilidade técnica e informacional na controvérsia sobre sistemas eletrônicos de autenticação, logs e mecanismos internos de segurança.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não acarreta procedência automática do pedido, pois a responsabilidade objetiva do fornecedor exige a verificação de defeito do serviço, dano e nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, mas essa responsabilização pressupõe demonstração suficiente de falha do serviço ou de anomalia de segurança atribuível ao banco.

6.

O boletim de ocorrência, a contestação administrativa e o extrato bancário demonstram a existência do débito e a irresignação dos correntistas, mas não comprovam, isoladamente, invasão de ambiente eletrônico, falha sistêmica, fraude imputável ao banco ou descumprimento concreto de protocolo obrigatório de segurança.

7.

O Banpará apresenta elementos documentais e logs internos indicando que as operações foram realizadas por meio do Internet Banking Pessoa Jurídica, mediante uso de credenciais do usuário habilitado, senha de acesso, frase secreta, senha de validação e cartão-chave de segurança.

8.

Os logs bancários classificam as operações impugnadas como “Transf. C/C Intera”, isto é, transferência entre contas correntes no próprio Banpará, e não como DOC ou TED, circunstância relevante para a análise da tese recursal fundada em suposto limite de R$ 5.000,00.

9.

A alegação de que a política interna do banco exigiria prévio cadastramento ou agendamento para transferências superiores a R$ 5.000,00 não afasta os registros bancários, porque os apelantes não demonstraram que essa regra incidia especificamente sobre a modalidade de transferência entre contas Banpará registrada nos autos.

10.

A existência de dados cadastrais das contas de destino na base do próprio banco não se confunde com a necessidade de prévio cadastramento de favorecido ou agendamento pelo correntista como condição sistêmica para a realização da transferência.

11.

A conta empresarial dos apelantes apresentava movimentação frequente e ordinária, com diversos créditos, débitos, pagamentos e transferências, contexto que não comprova a legitimidade das operações impugnadas, mas afasta a hipótese de conta inativa ou sem uso operacional.

12.

A parte autora não produziu prova técnica apta a desconstituir os logs bancários, não apresentou impugnação técnica específica aos mecanismos de autenticação indicados pelo banco, não demonstrou invasão do ambiente eletrônico e não comprovou fraude das credenciais por falha imputável à instituição financeira.

13.

O julgamento antecipado da lide foi requerido pelas próprias partes, nos termos do art. 355, I, do CPC, de modo que não se verifica cerceamento de defesa nem impedimento à produção de prova essencial.

14.

A responsabilidade objetiva bancária não transforma a instituição financeira em seguradora universal de toda movimentação contestada pelo correntista, sendo necessária prova suficiente de defeito do serviço, falha de segurança, fortuito interno ou fraude inserida no risco da atividade.

15.

A negativa unilateral do correntista, acompanhada de boletim de ocorrência e contestação administrativa, não supera os registros de transação apresentados pelo banco quando ausente prova técnica em sentido contrário.

16.

A sentença deve ser mantida, com reforço de fundamentação, porque a improcedência decorre da ausência de demonstração concreta de defeito do serviço, nexo causal e incidência da regra interna invocada sobre a modalidade de transferência efetivamente realizada.

IV. DISPOSITIVO

17.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CAS – SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL LTDA. ME e CLEBER OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da ação de restituição de valores ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

Na origem, a parte autora alegou que, em 11/12/2019, ao consultar a conta corrente empresarial mantida junto ao Banpará, constatou duas transferências que afirmou não reconhecer, totalizando R$ 22.605,21.

Sustentou que as movimentações teriam sido realizadas sem autorização dos responsáveis pela empresa, motivo pelo qual o sócio administrador procurou a agência bancária, preencheu carta de contestação de transações, registrou boletim de ocorrência e, diante da negativa administrativa de restituição, ajuizou a presente demanda.

A parte autora fundamentou o pedido na incidência do Código de Defesa do Consumidor, na inversão do ônus da prova, no risco da atividade bancária e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, com pedido de restituição integral do valor debitado, acrescido de correção monetária e juros de mora.

O Banpará apresentou contestação, defendendo a regularidade das operações. Afirmou que as transações foram realizadas por meio do Internet Banking Pessoa Jurídica – IBK-PJ, com uso das credenciais do cliente, senha de acesso, senha de validação, frase secreta e cartão-chave de segurança. Sustentou, ainda, que os logs internos indicariam que as operações foram criadas e efetivadas pelo usuário vinculado ao representante da empresa, inexistindo falha no serviço ou fraude imputável à instituição financeira.

Após a réplica, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença de improcedência. O Juízo de origem reconheceu que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito e concluiu que os documentos juntados — boletim de ocorrência, e-mail administrativo e carta de contestação — não seriam suficientes para comprovar a alegada fraude bancária. Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a relação é de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o banco não teria comprovado a regularidade das transferências impugnadas. Alegam que a própria política interna do Banpará exigiria prévio agendamento ou cadastro para transferências superiores a R$ 5.000,00, o que não teria sido demonstrado nos autos.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença. Reiterou que as operações foram realizadas no ambiente do Internet Banking Pessoa Jurídica, mediante autenticação regular, e que os documentos internos e logs bancários afastam a alegação de falha sistêmica.

O recurso foi recebido no duplo efeito, após regularização do preparo, conforme decisão de admissibilidade recursal.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se o Banpará deve ser responsabilizado pela restituição de valores debitados da conta corrente empresarial da parte autora, em razão de duas transferências bancárias que os apelantes afirmam não ter autorizado.

A matéria deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois é consolidado o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso concreto, embora a parte autora seja pessoa jurídica, a incidência do regime consumerista mostra-se adequada à luz da vulnerabilidade técnica e informacional existente na relação entre correntista empresarial e instituição financeira, especialmente quando a controvérsia diz respeito a sistemas eletrônicos de autenticação, logs, mecanismos internos de segurança e validação de transações bancárias.

A decisão interlocutória proferida na origem, ao reconhecer a incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, justamente em razão da natureza técnica da controvérsia e da assimetria informacional existente entre correntista e instituição financeira.

Entretanto, a inversão do ônus da prova não importa procedência automática do pedido, nem elimina a necessidade de análise crítica do conjunto probatório. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a facilitação da defesa do consumidor em juízo, mas não converte a responsabilidade civil objetiva em responsabilidade sem pressupostos. Ainda é necessário verificar a existência de defeito do serviço, dano e nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

Também é correto afirmar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe que o evento danoso esteja inserido no risco da atividade bancária, com demonstração suficiente de falha do serviço ou de anomalia de segurança atribuível à instituição financeira.

No caso dos autos, a narrativa autoral sustenta que houve duas transferências não reconhecidas em 11/12/2019, no valor total de R$22.605,21, sendo uma delas no montante de R$22.005,21 e outra no valor de R$600,00. A parte autora juntou extrato bancário, e-mail ou documento de contestação administrativa e boletim de ocorrência.

Esses documentos demonstram a existência do débito e a irresignação administrativa da parte autora, mas não são, isoladamente, suficientes para comprovar falha sistêmica do banco, invasão de ambiente eletrônico, fraude imputável à instituição financeira ou descumprimento concreto de protocolo obrigatório de segurança.

O boletim de ocorrência, embora relevante como notícia unilateral do fato à autoridade policial, não comprova, por si só, a ocorrência da fraude. Do mesmo modo, a contestação administrativa demonstra que a parte autora impugnou a transação perante o banco, mas não substitui a prova técnica acerca da origem, autenticação, canal, modalidade e validação das operações.

De outro lado, o Banpará apresentou defesa acompanhada de documentos internos e logs, afirmando que as operações foram realizadas por Internet Banking Pessoa Jurídica, mediante uso de credenciais próprias do usuário habilitado. Segundo a instituição financeira, o acesso ao IBK-PJ exige prévia adesão em agência, senha de acesso, frase secreta, senha de validação para transações financeiras e uso do cartão-chave de segurança.

A defesa também esclarece que o menu de transferências do Internet Banking Pessoa Jurídica contempla modalidades distintas, como transferências entre contas Banpará, DOC e TED, e que, após a escolha do tipo de transferência, o usuário deve inserir os dados solicitados, finalizar o registro e assinar a transação no módulo próprio.

Esse ponto é decisivo, porque os logs indicam que as operações impugnadas foram classificadas como “Transf. C/C Intera”, isto é, transferência entre contas correntes no próprio Banpará, e não como DOC ou TED.

A tese recursal dos apelantes apoia-se, em grande parte, na alegação de que o banco possuiria normativo interno impedindo transferências superiores a R$ 5.000,00 sem prévio agendamento ou cadastramento. Todavia, a análise dos autos não permite concluir, com a segurança exigida para a reforma da sentença, que essa regra se aplicasse à modalidade efetivamente registrada nas operações questionadas.

Com efeito, o argumento do limite de R$ 5.000,00 somente teria força suficiente para infirmar os registros bancários se estivesse demonstrado que a exigência de prévio cadastramento ou agendamento incidia especificamente sobre a transferência entre contas Banpará, identificada nos logs como “Transf. C/C Intera”, e não apenas sobre operações de DOC/TED ou transferências a favorecidos externos.

Não se ignora que, por se tratar de transferência entre contas do próprio Banpará, a instituição financeira possuía, em sua base cadastral, os dados das contas creditadas. Todavia, essa circunstância não se confunde com a existência de cadastro prévio de favorecido como condição operacional específica para a modalidade de transferência realizada.

A distinção é relevante.

Uma coisa é afirmar que o banco, como instituição depositária, tem acesso aos dados cadastrais das contas de destino mantidas em sua própria base. Outra, diversa, é afirmar que o correntista, antes da operação, deveria necessariamente ter realizado cadastramento prévio do beneficiário ou agendamento da transferência, sob pena de impossibilidade sistêmica da transação. Esse segundo ponto não ficou demonstrado de forma suficiente nos autos.

Também merece registro que o extrato da conta corrente juntado sob o ID 15659716 evidencia que a conta empresarial da parte autora era ativa e possuía movimentação frequente, com diversos lançamentos de crédito e débito no período examinado. Há registros de movimentações ordinárias da atividade empresarial, inclusive operações bancárias relevantes, pagamentos, transferências e débitos de naturezas diversas.

Essa constatação não prova, por si só, a legitimidade das duas transferências impugnadas. Contudo, contribui para contextualizar que não se tratava de conta inativa, residual ou sem uso operacional, mas de conta empresarial movimentada de modo reiterado.

Além disso, a parte autora não produziu prova técnica apta a desconstituir os logs bancários. Não houve perícia, não houve impugnação técnica específica ao mecanismo de autenticação apresentado pelo banco, não houve demonstração de invasão do ambiente eletrônico e não se comprovou que as credenciais de acesso tenham sido fraudadas por falha imputável à instituição financeira.

Ao contrário, as próprias partes requereram o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, afirmando não haver outras provas a produzir. Assim, não se está diante de hipótese em que a parte tenha sido impedida de produzir prova essencial, mas de julgamento proferido em cenário de maturidade processual reconhecida pelos litigantes.

Nesse contexto, não há base suficiente para afastar a sentença sob o argumento de que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. A instituição financeira apresentou elementos documentais sobre o canal, a modalidade e o procedimento de autenticação das operações, ao passo que a parte autora não demonstrou, com densidade probatória mínima, a falha do serviço ou a incidência do normativo interno invocado sobre a espécie de transferência efetivamente praticada.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não transforma a instituição financeira em seguradora universal de toda e qualquer movimentação contestada pelo correntista. O banco responde objetivamente por defeito do serviço, por falha de segurança, por fortuito interno e por fraude inserida no risco da atividade. Mas, para que haja condenação, é necessário que o conjunto probatório permita reconhecer a existência desse defeito ou, ao menos, a insuficiência da prova de regularidade apresentada pela instituição financeira.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não autorizam essa conclusão. A negativa unilateral do correntista, acompanhada de boletim de ocorrência e contestação administrativa, não é suficiente para superar os registros de transação apresentados pelo banco, sobretudo quando não há prova técnica em sentido contrário.

Também não procede a alegação de que a inversão do ônus da prova, por si só, conduziria à procedência do pedido. A inversão deve ser compreendida em conjunto com os arts. 373, § 1º, do CPC e 6º, VIII, do CDC, permitindo redistribuição probatória adequada à capacidade técnica das partes. Todavia, uma vez apresentados pelo banco elementos de autenticação e logs operacionais, cabia à parte autora produzir impugnação minimamente específica ou requerer a prova técnica necessária para infirmá-los.

A sentença, embora sucinta, chegou a conclusão compatível com o conjunto probatório. Apenas se impõe reforço de fundamentação, para deixar claro que a improcedência não decorre de afastamento do CDC, nem de negação abstrata da responsabilidade objetiva bancária, mas da ausência de demonstração concreta de defeito do serviço, nexo causal e incidência da regra interna invocada sobre a modalidade de transferência realizada.

Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade caso exista gratuidade de justiça válida e eficaz em favor da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026